Tribunal: STF
Processo: RE 368510
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Medida
Provisória nº 560/94. Reedição. Alegação de perda de eficácia.
Improcedência. Precedentes. Agravo regimental não provido. Não perde
 eficácia a Medida Provisória com força de lei, quando reeditada
pelo Congresso Nacional, dentro do prazo de sua vigência, por outra
do mesmo gênero.
EMENTA: 2. RECURSO. Extraordinário. Regime
Jurídico dos Servidores Distritais. Adoção da Legislação Federal.
Aplicação no âmbito do Distrito Federal. Possibilidade. Agravo
regimental não provido. O ente federado optou pela adoção da
legislação federal em relação a seus servidores até a edição de lei
própria e específica disciplinando a matéria.